Tribunal: TJDFT
Processo: 0000069-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, § 2o C/C §§ 9o E 10. DOLO EVENTUAL. CONFIGURAÇÃO. RISCO. ASSUNÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO A FAVOR DA VÍTIMA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO.
1. Resta configurado o dolo eventual quando existe uma acumulação de fatores de riscos sucessivamente assumidos pela ré que, além de não possuir carteira de habilitação e dirigir veículo com pneus desgastados, passa a adotar conduta cujo resultado natural é a ocorrência de um acidente ao discutir com a vítima.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária da ré é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos arts. 129, § 2o, I, II, III e IV c/c §§ 9o e 10, na forma do art. 18, I, parte final, todos do Código Penal, no contexto do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, impositiva a condenação da acusada, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou ilicitude.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1.675.874/MS, o Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, mesmo não especificada a quantia da indenização, não sendo necessário a realização de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral (in re ipsa).
4. In casu, houve pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova. 5.1. Sobre o valor fixado, considerando a situação experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as condições econômicas da ré e da vítima, mostra-se proporcional o valor mínimo fixado pelo juízo sentenciante.

5. Recurso conhecido e desprovido.